Tribunal: TJDFT
Processo: 0740738-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740738-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES APELADO: BANCO BMG SA, BANCO CETELEM S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O A autora apelante não realizou o preparo, porquanto requer, novamente, a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento que “é pessoa hipossuficiente na acepção jurídica da palavra, vez que não possui condições para arcar com as custas, despesas e honorários processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, conforme documentos apresentados na exordial, sendo que a mesma se presume verdadeira, a teor do art. 99, §3o do Código de Processo Civil.” Ocorre que, compulsando os autos, constata-se que a apelante já requereu o benefício, cujo pleito restou indeferido (Id 72220300), realizando o recolhimento das custas iniciais (Id 72221710). Ademais, a recorrente não demonstra qualquer alteração em sua situação financeira, a fim de fazer jus, nesse momento, ao benefício. Diante disso, determino à recorrente o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora